Tribunal: CARF
Processo: 13984.720645/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720645/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FLOKO REFLORESTADORA KOECHE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por
documentação hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
Na ausência de documentação hábil para comprovar a APP reclamada, não há
como reconhecê-la.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de Reserva Legal deve
estar averbada no Registro de Imóveis competente até a data do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720645/2014-91
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2010, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda dos Tijolos”, NIRF 3.812.334-7, localizado no Município de Cerro
Negro-SC.
Conforme narra o julgador de piso (fls. 134 e seguintes):
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 09205/00026/2013, de fls. 09/11,
recepcionado em 20/08/2013, às fls. 12, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:
 Terra de Primeira R$ 8.000,00/ha
 Terra de Segunda R$ 3.000,00/ha
 Terra de Terceira R$ 2.000,00/ha
 Terra de Campo Nativo R$ 5.500,00/ha
Foram apresentados os documentos de fls. 13/80.
Procedendo à análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
correspondente DITR/2010, a Autoridade Fiscal resolveu alterar a área total de imóvel
de 1.014,3 ha para 1.040,3 ha; glosar parcialmente a área de reflorestamento, reduzindo-
a de 1.012,3 ha para 480,5 ha; além de desconsiderar o VTN declarado de R$
450.000,00 (R$ 443,66/ha x 1.014,3 ha), arbitrando o valor de R$ 2.080.600,00 (R$
2.000,00/ha x 1.040,3 ha), apurado com base no menor valor por aptidão agrícola/ha
(terra de terceira), indicado no SIPT da RFB, cujas informações foram recebidas pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Santa Catarina, com o conseqüente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização,
disto resultando o imposto suplementar de R$ 123.486,00, conforme Demonstrativo de
fls. 86 e tela SIPT de fls. 132.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 82/85 e 87.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 30/06/2014, o contribuinte ingressou, por meio de seu
representante legal (fls. 98/104), em 23/07/2014, com a impugnação de fls. 89/97,
instruída com os documentos de fls. 98/104, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- para justificar o VTN declarado, apresentou Laudo de Avaliação Técnica, com ART e
Declaração do Município de Cerro Negro-SC;
- ressalta que o tributo está legalmente definido como fruto de atividade administrativa
plenamente vinculada, sem a qual estará descaracterizado;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

- faz citação doutrinária para referendar suas alegações quanto ao princípio da estrita
legalidade da tributação;
- afirma que o Laudo de Vistoria Técnica do IBAMA, averbações de reserva legal nas
respectivas matrículas, notas fiscais, laudos de avaliação, declarações do Município
fazem prova de que efetuou a declaração do ITR de forma correta;
- faz citação do art. 10, II, da Lei No 9.393/96 para fundamentar seus argumentos;
- a documentação acostada por ele foi ignorada, não sendo considerado nenhum registro
de áreas de preservação permanente ou de reserva legal, não obstante existam e estejam
comprovadas;
- existem áreas de reserva legal averbadas nas matrículas 998 (149,64 ha) e 287 (297,08
ha), perfazendo um total de 445,72 ha de área de reserva legal averbada nas matrículas
do imóvel;
- afirma que a mata ou floresta nativa que compõe a reserva legal não se forma em curto
espaço de tempo;
- faz citação de julgado do CARF para referendar suas alegações;
- a legislação tributária não autoriza o Fisco a ignorar a existência das restrições à
tributação na área de seu imóvel, por isso a Notificação deve ser julgada como inválida;
- os documentos que compõem o presente processo fazem prova das áreas de
preservação permanente, de reserva legal, de florestas nativas e com benfeitorias, as
quais devem ser excluídas da tributação;
- para esclarecer as áreas de exclusão de tributação, juntou aos autos o laudo de Vistoria
Técnica no 044/11-DITEC/IBAMA/SC, onde está documentada a vistoria in loco da
área fiscalizada;
- entende que o art. 37 da Lei no 9.784/99 impõe ao Fisco a verificação de ofício de
informações arquivadas em outro órgão administrativo, sendo que este dever legal não
foi cumprido;
- afirma que o imóvel é composto das seguintes áreas:
 Área total 1.040,28 ha
 APP 7,90 ha
 Reserva Legal 445,72 ha
 Benfeitorias 15,60 ha
 Área total não tributável 453,62 ha
 Área aproveitável de 470,22 ha (1.042,28 ha – 453,62 ha)
 Área utilizada 499,09ha
- o grau de utilização da área fiscalizada é maior que 80%, portanto a alíquota é de
0,3%;
- esses números estão devidamente provados nos documentos anexados aos autos, que
devem ser considerados para tributar o imóvel, em homenagem ao princípio da
legalidade e de seu sub-princípio da verdade material;
- por fim, requer, a decretação de nulidade do lançamento notificado ou o
reconhecimento das áreas não tributáveis (art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96), com seus
reflexos na autuação fiscal.
Ao apreciar as razões e a documentação apresentadas pelo contribuinte, o
colegiado da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em
parte, para acatar uma área de 13,9ha ocupada com benfeitorias. A decisão restou assim
ementada:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
Cabe acatar, para fins de cálculo do ITR, uma área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural, quando apresentada prova documental hábil.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR FLORESTA
NATIVA E DE RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente, coberta por floresta nativa e de reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA ÁREA TOTAL E DA ÁREA DE REFLORESTAMENTO - MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Considera-se a alteração da área total do imóvel e da área de reflorestamento matérias
não impugnadas, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2017 (fl. 153), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 31/10/2017 (fls. 155 e ss), por meio do
qual inicialmente apresenta questão preliminar de ausência de intimação para prestar
informações, alegando estar equivocada a interpretação dada no acórdão recorrido em afastar a
nulidade por entender que foi oportunizado ao contribuinte Recorrente o exercício das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, requerendo a nulidade do lançamento; no
mérito, reclama pelo conhecimento das áreas destinadas à preservação ambiental informadas na
documentação apresentada; alega estar comprovado nos autos a existência das seguintes áreas,
que devem ser reconhecidas:
1- área total: 1.042,28ha;
2- APP: 7,9ha;
3- ARL: 445,72ha;
4- Área com benfeitorias: 15,6ha
5- área total não tributável: 453,62ha;
6- área aproveitável: 470,22ha;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

7- área utilizada de 499,09ha.
Diante disso, deve ser revisto o grau de utilização, que seria de 80%. Requer por
fim a anulação do lançamento e o reconhecimento das áreas não tributáveis.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminarmente pretende o recorrente seja reconhecida a nulidade do lançamento
uma vez que não foi intimado para prestar informações, alegando estar equivocada a
interpretação dada no acórdão recorrido em afastar a nulidade por entender que foi oportunizado
ao contribuinte Recorrente o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, passando a discorrer sobre a matéria, tendo como alegação principal a afirmação de que
não foi cientificado do início do Procedimento Fiscal, trazendo jurisprudência deste Conselho
concernente ao Mandado de Procedimento fiscal, requerendo a nulidade do lançamento por
descumprimento do inciso I do caput e § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, que assim
disciplina:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Noto que, conforme consta das fls. 10 e 11, o Termo de Intimação Fiscal No
09205/00010/2015 foi recebido em 19/1/2015, conforme AR de fl. 12, e respondido pelo
recorrente conforme fl. 13. Como pode então alegar não ter sido intimado a prestar informações?
Cabe frisar ainda que já é pacífico neste Conselho que o lançamento pode ser
realizado até mesmo sem prévia intimação, conforme Súmula abaixo:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Conforme consta dos autos, o recorrente foi devidamente cientificado do
lançamento por edital (fls. 84) por ter restado improfícua a ciência postal (fl. 80), apresentou
impugnação tempestiva na qual pode contestar cada ponto do lançamento e inclusive reclamar a
existência de áreas não declaradas; além disso, o procedimento fiscal seguiu a risca o rito
previsto no Decreto no 70.235, de 1972, de forma ratifico os fundamentos já expostos pelo
julgador quanto à alegação de nulidade, que não vejo estar presente no caso em exame,
concluindo por rejeitar a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

Cabe ressaltar inicialmente que o recorrente, apesar de fazer referência em seu
recurso a áreas de florestas nativas, não esclarece qual seria a dimensão de tal área por ele
reclamada, mas finaliza o recurso afirmando estar provado nos autos as seguintes áreas:
1- área total: 1.042,28ha;
2- APP: 7,9ha;
3- ARL: 445,72ha;
4- Área com benfeitorias: 15,6ha
5- área total não tributável: 453,62ha;
6- área aproveitável: 470,22ha;
7- área utilizada de 499,09ha.
Ou seja, não há no recurso insurgência específica quanto a área de floresta nativa.
Posto isso, conforme relatado, pretende o recorrente sejam reconhecidas as áreas
de Reserva Legal (ARL) de 445,72ha; de Preservação Permanente (APP) de 7,9ha; e de
benfeitorias de 15,6ha. Essas áreas não foram declaradas nas respectivas DITR, nas quais
informou o recorrente apenas existir 1.014,3ha de área de reflorestamento, da qual foi acatada
pela fiscalização 486,0ha diante do laudo apresentado, e 2ha de áreas ocupadas com benfeitorias.
Quanto à área com benfeitoria, cabe frisar que foi parcialmente acatada pelo
julgador de piso, que concluiu pela existência de 13,93ha com base em laudo apresentado. Por
concordar com suas razões, transcrevo-as adotando-as como minhas razões de decidir:
Para comprovar a área de benfeitorias, apresentou o Laudo Técnico de fls. 22/33,
elaborado por Técnico Florestal, com ART de fls. 80, onde indica, às fls. 30, que o
imóvel teria uma área ocupada com benfeitorias de 13,93 ha. O segundo Laudo, de fls.
116/124, elaborado por Engenheiro Florestal, indica, especificamente às fls. 122, que o
imóvel teria uma área de benfeitorias de 15,6 ha, dividida em 0,85 ha de açudes, 0,80 ha
de edificações e 13,93 ha de estradas. Ocorre que este segundo Laudo não foi
considerado para comprovação da área requerida, visto que não se encontra
acompanhado da necessária ART, estando em desacordo com a Lei no 6.496, de
07/12/1977, e da Resolução/CONFEA no 1.025, de 30/10/2009.
Para a comprovação da existência da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural seria preciso apresentar Laudo elaborado por Engenheiro
Civil ou Agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), que identificasse
as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel, na
data do fato gerador do imposto, nos termos do art. 10, §1o, inciso IV, alínea “a”, da Lei
no 9.393/1996, art. 17 do Decreto no 4.382/2002 e no art. 16 da IN SRF no 256/2002 e
que contenham os seguintes elementos:
Dessa forma, considerando que o Laudo Técnico de fls. 22/33, com ART de fls. 80,
indica que o imóvel teria uma área de 13,9 ha ocupada por estradas, que compõem a
área de benfeitorias do imóvel, é possível acatar, parcialmente, o referido pleito.
Portanto, fica comprovado por documentação hábil, que o imóvel possui uma área de
benfeitorias de 13,9 ha, para efeito de DITR/2010, evidenciando erro de fato em seu
preenchimento.
Quanto à APP e à ARL, conforme já dito alhures estas não foram declaradas na
DITR/2010, mas reclamadas quando da impugnação; conforme informou o julgador de piso, no
que o acompanho:
Apesar de a alteração dos dados declarados originariamente na correspondente DITR
somente ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que,
quando aventada na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Posto isso, em relação a essas áreas, entendeu o julgador de piso pelo seu não
acatamento diante da ausência do Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolizado
tempestivamente, além da ausência de averbação da ARL na matrícula do imóvel até a
ocorrência do fato gerador. Vejamos como se manifestou:
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais requeridas,
no caso, de preservação permanente, de reserva legal e coberta por floresta nativa), cabe
observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento
de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da incidência do
ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico,
para a exclusão de qualquer área não-tributável e, também, que a área de reserva legal
esteja averbada tempestivamente, até a data do fato gerador, à margem da matrícula do
imóvel, no cartório competente, que é uma exigência específica para essa área.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da Lei no
9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas alterações
posteriores. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996,
aplicada ao exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação
das áreas de reserva legal à efetivação da averbação.
A jurisprudência deste Conselho é no sentido de que a não apresentação do ADA
por si só não é motivo para manter o lançamento, desde que tais áreas sejam comprovadas por
outros meios. Nesse sentido, cito por exemplo o Acórdão 2202-008.457, de 9/8/2021, relatado
pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, no qual o ilustre Conselheiro assim se
manifesta:
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem sendo
objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio
de outros elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara
da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação consolidada
no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019.
Segundo o § 1o do art. 19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil devem, em sua decisões, adotar o entendimento a que estiverem vinculados,
quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre
outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a manifestação
da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016
foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre os
Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-
me de minha posição pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de
considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA
junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo
do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento
de tais áreas.
Para tal comprovação, o contribuinte juntou o laudo de fls. 22 a 30 que atesta uma
APP de 21,14ha, ao passo que o contribuinte afirma ser a referida área de 7,9ha.
Juntou ainda às fls. 46 a 48 o Laudo de Vistoria Técnica elaborado pelo IBAMA
noticia a existência de APP, mas sem descrever sua dimensão:
“Quanto às área de preservação permanente, observamos que não só as margens dos rios
da propriedade devem ser assim consideradas, pois os campos nativos, bem como as
áreas com inclinação acentuadas, existente na fazenda, também devem ser
contabilizados nesta categoria, uma vez que também são considerados como áreas de
preservação permanente.
Por fim, juntou o laudo de fls. 117, que descreve uma área de Preservação
Permanente da seguinte forma:
PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Corresponde a uma área de 7,90ha, ocupadas com floresta demais formas de vegetação
natural, sem qualquer destinação comercial, composta de área de proteção ciliar ao
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

longo dos lagos e demais áreas de preservação, bem como as nascentes, córregos e
açudes existentes na propriedade e a proteção aos contrafortes de topografia
montanhosa que caracteriza algumas áreas o imóvel.
Entretanto, conforme apontou o julgador de piso, este último laudo não se
encontra acompanhado da necessária ART, estando em desacordo com a Lei no 6.496, de
07/12/1977, e da Resolução/CONFEA no 1.025, de 30/10/2009, não se mostrando assim hábil à
comprovação pretendida.
Assim, diante da discrepância das informações e por ausência de comprovação,
não será acatada a área pretendida.
Já quanto à ARL, assim se manifestou o julgador de piso:
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, no
exercício de 2010, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2010, data do respectivo fato
gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, verifica-se que o imóvel é composto da soma de duas propriedades, a
saber: Matrícula no 287, com 734,4 ha, de fls. 68/69, e Matrícula no 998, com 305,9 ha,
de fls. 72/73, perfazendo uma área de 1.040,3 ha.
Pois bem, na Matrícula no 287, de fls. 68/69, com 734,7 ha, e atualização de Matrícula
de fls. 70/71, consta a averbação de uma área de preservação permanente de 75,0 ha
(Av.3-287, de 16/05/1995), e, às fls. 70, consta a averbação de uma área de reserva legal
de 146,87 ha (Av.5-287, de 14/04/2011). Às fls. 72/73, a Matrícula no 998, indica a
averbação de uma área de reserva legal de 61,28 ha (Av.3-998, de 14/04/2011).
No presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à
margem das matrículas do imóvel, apenas, da área de 75,0 ha, averbada em 16/05/1995
(fls. 70), que seria de preservação permanente, e não de reserva legal. Quanto às demais
averbações, estas de reserva legal, encontram-se intempestivas, visto que ocorreram
posteriormente à ocorrência do fato gerador (01/01/2010), em 14/04/2011.
Inicialmente registro a contradição entre a ARL pretendida nos laudos
apresentados: enquanto no primeiro é afirmado haver uma ARL de 446,72 (fl. 32), no segundo a
afirmação é que a ARL é de 208,05 (fl. 122) e o contribuinte reclama 445,72ha, ou seja, nenhum
dado é condizente.
No caso não houve a apresentação do ADA, porém, conforme já citado pelo
julgador de piso, o entendimento deste Conselho, já objeto de súmula vinculante é que
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Nota-se que a Súmula é expressa ao referenciar a matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador. As averbações somente ocorreram após 1o/1/2010, portanto posterior ao
fato gerador discutido.
Frise-se que, nos termos da legislação, a averbação não é simples formalidade ou
ainda atividade meramente declaratória, mas se trata da própria constituição da área, que inexiste
antes de que seja promovida a competente averbação, de forma que a averbação tem o efeito de
constituir, e não apenas de declarar a ARL, portanto não há que se falar nessa área ambiental,
enquanto não providenciado o atendimento a esse requisito. Nesse sentido, a Lei no 4.771, de
1965 (Código Florestal), assim disciplina:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720645/2014-91

utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Da mesma forma, conforme já citado pelo julgador de piso, essa exigência consta
expressamente no Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a
legislação do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso)
Assim, na ausência do ADA e da averbação tempestiva, não há como acatar a
ARL pretendida.
Nesse mesmo sentido, cito o Acórdão precedente 9202-008.487, de 18/12/2019,
da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 181
DF CARF MF
Original